Tribunal: TJDFT
Processo: 0723684-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. APREENSÃO DE ARMAS, DROGAS E DOCUMENTO FALSIFICADO. LAUDOS PERICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de acordo de colaboração premiada, porquanto não demonstrado nos autos qualquer documento oficial homologado, o que impossibilita, por consequência, a análise de vinculação entre os fatos ora analisados com aqueles supostamente descritos em colaboração premiada.
2. Incabível a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando confirmadas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos. Pleitos absolutórios afastados.
4. Havendo nos autos comprovação de que o agente se dedica reiteradamente a práticas delitivas, por vedação legal, não faz jus à incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. A ausência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do réu, aliada ao quantitativo da pena, não justificam a imposição de regime mais gravoso. Modificação do regime inicial do fechado para o semiaberto.
6. É incabível a pretendida exclusão da pena pecuniária, cuja imposição advém de comando inserto no preceito secundário do tipo, independentemente da condição econômica do apelante, sob pena de violação ao primado da legalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.